Tribunal: TJSP
Processo: 2223472-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA DETERMINADA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTA CÂMARA (No 2217086-92.2025.8.26.0000). NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RATEIO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 95 DO CPC, OBSERVADA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA DA PARTE AUTORA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA DETERMINADA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTA CÂMARA (No 2217086-92.2025.8.26.0000). NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RATEIO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 95 DO CPC, OBSERVADA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.